Tribunal: TJMT
Processo: 1012622-27.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1012622-27.2019.8.11.0041
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido(s): REGINA DA SILVA
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias, conforme dispositivo que cito:
Diante do exposto, JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido no pagamento do terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias gozadas relativo ao período de 2014 a 2018, e demais parcelas vencidas no curso do processo, mediante comprovação, a ser acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir de quando cada parcela é devida, limitado ao teto dos Juizados Especiais Fazendários; e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários.
A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “como não é possível conceder remoção fora do período das “férias escolares”, o intervalo de 15 dias existente entre o 1o e 2o semestres do calendário escolar não constitui férias, afinal, se assim não fosse, autorizar-se-ia remoção no meio do ano letivo e, com isso, o profissional removido prejudicaria, no mínimo, 15 dias do ano letivo dos alunos, fora do período de férias escolares, isto porque, dos 30 dias existentes para ele se deslocar e “entrar em exercício na nova sede”, somente 15 deles estariam cobertos pelas supostas (inexistentes) “férias” do art. 54, I, “a”, da referida Lei Complementar.”.
Alega que a Lei não conferiu direito de férias de 45 dias aos professores, uma vez que os direitos de uma carreira profissional se estendem a todos os seus integrantes dessa carreira, não podendo se limitar somente a alguns, em obediência ao princípio constitucional da igualdade/isonomia.
Afirma que os outros 15 dias se referem a recesso escolar gozado no meio do ano letivo e que possibilita que os professores respondam por atividades junto à unidade escolar a que estão vinculados
Requereu a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.
Houve a apresentação de contrarrazões.
O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de ação na qual a parte promovente alega que, na qualidade de servidor público, na função de professor, gozou de suas férias anuais de 45 (quarenta e cinco dias), contudo não recebeu o abono de 1/3, fazendo jus a sua incidência sobre todo o período.
O magistrado de origem reconheceu o direito ao abono sobre todo o período, de modo que determinou o pagamento do terço sobre os 15 dias não pagos, com o que não concorda a parte promovida, pois alega se tratar de período de recesso escolar e não férias.
O caso posto a julgamento não demanda maiores controvérsias e inclusive já foi enfrentado por esta magistrada Relatora em outras oportunidades, conforme precedentes que cito:
RECURSO INOMINADO– FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
A carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar n.o 50/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1018950-90.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021)
RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.
A carreira dos profissionais da educação básica do município de Várzea Grande é disciplinada pela Lei Municipal n.o 2.361/2001, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, de modo que o terço constitucional deve incidir sobre esse período.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(N.U 1007730-32.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)
Ocorre que o E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1002789-40.2021.8.11.0000, referente ao Tema no 04, pacificou a matéria ao fixar as férias dos professores da educação básica como sendo de 45 dias, bem como determinou que o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
A fim de ilustrar a matéria fixada em sede resolução de demandas repetitivas, cujo precedente é de observância obrigatória, cita-se o IRDR1002789-40.2021.8.11.0000:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA No 4).
Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.
Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 4): i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.
Justifico que esta relatora está autorizada a, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
Com efeito, enquanto professor em sala de aula, faz a parte promovente jus a 45 dias de férias e ao adicional de terço de férias igualmente incidente sobre todo o período, independente do nome atribuído (recesso), pois previsto em lei, devendo ser negado provimento ao recurso, monocraticamente, por afrontar entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do artigo 932, IV, “c”, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO por ser contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, razão por que MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do Código de Processo Civil.
Advirto a parte Recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.
Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora